Tribunal: TJDFT
Processo: 0728318-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO NO PRAZO DE SESSENTA DIAS. MORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR (RISCO ESPECÍFICO DA ATIVIDADE). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a reparação por danos materiais, em decorrência de atraso, por parte da requerida, no cumprimento da obrigação.
II. A recorrente/requerida sustenta, em síntese, que a “morosidade” teria decorrido “do próprio recorrido, de sua arquiteta e da Administração Pública”, de sorte que o alvará de construção teria sido obtido “tão logo quando foi possível”.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14).
IV. Ademais, respeitante ao vício de qualidade, ele pode exigir a restituição imediata da quantia paga pelo serviço monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos (CDC, art. 20, inciso II).
V. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VI. Nesse quadro fático-jurídico, as alegações da parte recorrente desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (falha na prestação do serviço em decorrência de atraso ao cumprimento da obrigação de obtenção de alvará de construção no prazo de sessenta dias), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (contrato de prestação de serviços – ID. 23771441; alvará de construção – ID. 23771413; extrato do trâmite processual relativo à aprovação do projeto perante a Administração Pública – ID. 23771446; correspondências eletrônicas – ID. 23771447 e ss; mensagens via “WhatsApp” – ID. 23772964 e ss.).
VII. A cláusula 1a do contrato formalizado entre as partes, consistente no “detalhamento do serviço”, estabelece que a requerida será responsável pela Revisão do projeto de arquitetura; Reunião de ponto de controle com o escritório de arquitetura para fins de adapção (sic) e correção do projeto de acordo com as legislações vigentes do Distrito Federal; Registro de Responsabilidade Técnica; Ingresso e acompanhamento do processo junto à Administração do Park Way; Elaboração de projeto especial para fins de aprovação junto à NOVACAP; Elaboração de Memorial para ingresso no CINDACTA/COMAER; Obtenção do Alvará de Construção. E “o prazo de entrega será de 60 dias” (cláusula 4a – ID. 23771441).
VIII. No caso concreto, o contrato teria sido firmado em 20.11.2018 e a obtenção do alvará de construção somente se deu em 02.3.2020.
IX. Entrementes, conforme bem pontuado em sentença, caberia à requerida analisar a evolução do projeto arquitetônico e documentação antes de estipular prazo para entrega dos serviços, uma vez que o cumprimento de sua obrigação dependia destes fatores.
X. Assim, excedido o legítimo prazo contratual para o cumprimento da obrigação e não satisfatoriamente comprovada qualquer ação/omissão do consumidor que pudesse ter sido, de fato, a causa inviabilizadora à obtenção do alvará de construção (risco específico da atividade), deve a recorrente recompor os danos materiais derivados da mora (CDC, art. 14, caput e CPC, art. 373, inciso II).
XI. No mais, a superveniente tese de “ausência de comprovação de pagamento do IPTU”, sob o fundamento de “documento imprestável” não merece ser conhecida, tendo em vista se tratar de inovação recursal, pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
XII. Lado outro, concernente ao pedido contraposto (dano extrapatrimonial), não há satisfatória comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar lesão à honra objetiva da empresa (CPC, art. 373, inciso I). Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais, os quais demandam grave afetação ao nome da empresa no âmbito comercial e social no qual atua, de forma a macular sua reputação e credibilidade perante a sociedade. Precedentes STJ: Súmula 227; 3aTurma, REsp 1428493/SC, DJe 23.02.2017; 4a Turma, AgRg no Ag 1397460/RJ, DJe 26.11.2015. Precedentes TJDFT: 6a TC, acórdão no. 1008111, DJE: 11.04.2017; 5a TC, acórdão no. 1003770, DJE: 29.03.2017.
XIII. Por fim, a demonstração de má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. No ponto, ausente prova incontestável do dolo processual, de sorte que não há como impor tanto ao recorrente quanto ao recorrido a referida condenação, sobretudo porque não se verifica prejuízo processual ao ex adversus.
XIV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).